Tribunal: TJDFT
Processo: 0754579-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754579-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA CARDOSO PIRES, DANILO DIAS DA CUNHA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GABRIEL NUNES DA SILVA, SILVIA DE ARAUJO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LARISSA CARDOSO PIRES e DANILO DIAS DA CUNHA (ID 67572327) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 67572330) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0724837-12.2024.8.07.0020 movida pelos ora Agravantes em face de ALEXANDRE CARVALHO MOURAO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por LARISSA CARDOSO PIRES e DANILO DIAS DA CUNHA em desfavor de METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-EPP, GABRIEL NUNES DA SILVA, titular do perfil @fuxicoubsb e SILVIA DE ARAUJO CARDOSO, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, "determinando que os Requeridos suspendam, imediatamente, a veiculação das publicações ofensivas à honra e à imagem dos Requerentes, constantes das publicações nas respectivas plataformas (internet e rede social), cujos links foram informados na presente inicial, e outras publicações posteriores à propositura da presente ação”. Para tanto, afirmam serem pessoas de reputação consolidada e respeitadas em suas respectivas áreas de atuação. Entretanto, nos últimos dias, vêm sendo alvo de reportagens e notícias falsas divulgadas pelos dois primeiros requeridos, cujas publicações estão sendo custeadas pela terceira requerida, genitora da primeira requerente, de forma contínua e com grande alcance, causando danos à imagem dos requerentes a cada nova publicação, colocando sua reputação em risco imediato e irreversível, inclusive profissionalmente. Afirmam que as reportagens e postagens em redes sociais despertaram o ódio das mais variadas pessoas que acessam os conteúdos postados pelos requerentes, submetendo-os a um verdadeiro “linchamento” virtual. É o relato do necessário. Decido Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 5o, incisos IV e XIV, da CF, é livre a manifestação do pensamento, bem como é assegurado a todos o acesso à informação. Contudo, esses direitos não são absolutos, pois convivem com outros direitos e garantias constitucionais não menos relevantes, como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem, nos termos do art. 5o, inc. X, da CF. Na colisão aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. Uma pessoa que utiliza perfis públicos em redes sociais está, naturalmente, suscetível às manifestações contrárias, reclamações, denúncias ou críticas. Nesse contexto, não reconheço, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que as matérias/vídeos veiculados na internet tiveram o propósito de atingir, diretamente, a honra dos requerentes. Trata-se de meras histórias de cunho pessoal contadas a partir da versão de uma das partes, sem conteúdo ou palavra difamatória ou mesmo ofensiva. Ademais, a circunstância de supostamente ter a requerida custeado a publicação das matérias é questão que implica dilação probatória e, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, não há elementos que evidenciem, a princípio, a probabilidade do direito dos autores à exclusão dos vídeos, razão pela qual o pedido antecipatório não poderá ser acolhido. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência. (...) Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) possuem reputação consolidada e são respeitados em suas áreas de atuação; (ii) recentemente, têm sido alvo de reportagens e notícias falsas divulgadas pelos Agravados, com o financiamento da Agravada SILVIA DE ARAUJO CARDOSO, mãe da primeira Agravante; (iii) as publicações são contínuas, têm grande alcance e causam danos à imagem dos requerentes, colocando sua reputação em risco imediato e irreversível, inclusive no âmbito profissional; (iv) as reportagens e postagens em redes sociais têm incitado o ódio de diversas pessoas que acessam os conteúdos, submetendo-os a um verdadeiro "linchamento" virtual; (v) a liberdade de expressão e o direito à informação não são absolutos e devem ser equilibrados com outros direitos fundamentais, como a honra e a imagem; (vi) no que tange às publicações difamatórias de que a primeira Agravante supostamente teria agredido a terceira Agravada, restou-se comprovada a ausência de delito no âmbito criminal; (vii) a honra e a imagem são direitos fundamentais que merecem proteção especial, especialmente quando se trata de pessoas públicas que têm sua reputação profissional e pessoal constantemente exposta. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência. Alega que a probabilidade do direito está configurada uma vez que está claramente evidenciada pela natureza das publicações veiculadas, que são ofensivas à honra e à imagem dos Requerentes, enquanto o perigo do dano se verifica à potencial lesão à reputação dos Autores, que são pessoas públicas nas redes sociais e possuem uma imagem consolidada em suas áreas de atuação, ressaltando que a primeira Agravante é influenciadora digital, podendo perder seguidores e possibilidades de contrato, e o segundo Agravante é médico com carreira construída ao longo dos anos de estudo. No mérito, pedem o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a suspensão imediata das publicações ofensivas. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017 do CPC. Preparo recolhido (ID 67572329). DA TUTELA DE URGÊNCIA Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Primeiramente, cumpre destacar que o caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. Como bem delineado pelo Juízo de origem, a Constituição Federal, em seus arts. 5o, inc. IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação. No mesmo sentido, a Lei n. 12.965/14 constitui como fundamento para o uso da internet no Brasil o respeito à liberdade de expressão, confira-se o art. 2o “A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão”. Portanto, a veiculação de qualquer conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advir latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei n. 12.965/14, arts. 20 e 21). No caso concreto, em análise preliminar, não vislumbro que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Há de se considerar que os Agravantes são pessoas pública, e seus atos e atuação política estão suscetíveis de análises e questionamentos nas redes sociais, mesmo que, muitas vezes, essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensiva. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para o deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Por fim, cumpre pontuar que a matéria alegada no presente agravo gira em torno a questões fáticas que extrapolam da apreciação sumária em sede de tutela recursal, visto que demandam dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025 15:37:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador